Tribunal: TCU
Processo: 008.866/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto pela Sra. Iris Conceição de Oliveira Guedes, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Acórdão 10.164/2020-TCU-2a Câmara (Peça 7), que teve como relator o ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Iris Conceição de Oliveira Guedes, vinculada ao TRE-PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 10164/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial tornando insubsistente o subitem 9.3.2 do Acórdão 10164/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.